Tribunal: TJMT
Processo: 1004902-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004902-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MARINEZ DE FREITAS GOULARTE - CPF: 987.882.721-68 (AGRAVANTE), MARINEZ DE FREITAS GOULARTE - CPF: 987.882.721-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEREZINHA DE FREITAS - CPF: 000.274.031-14 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL – DIREITO À SAÚDE – URGÊNCIA DEMONSTRADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico de Embolização de Aneurisma Cerebral, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TEREZEINHA DE FREITAS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, M.M. Juiz Jean Paulo Leão Rufino, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela no 1121-29.2017.811.0085 (cód. 62184), a qual revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

A agravante alega, em apertada síntese, que a demora na solução do conflito é causada especialmente pelo excesso de formalismo e exigências desnecessárias, como a de apresentar três orçamento quando dois já estavam nos autos.

Aduz que a paciente necessita de urgência para realização do procedimento, bem como que o direito vindicado decorre de comando constitucional. Expõe que o bloqueio é a forma de compelir o agravado ao cumprimento da decisão judicial.

Por fim, pugna pela revogação da decisão agravada, reavaliando a liminar concedida.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 7685306.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, a qual revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Terezinha de Freitas ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no 1121-29.2017.811.0085 (cód. 62184), contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando obter medida de tutela de urgência para o fim de compelir o requerido a submeter a paciente a realização urgente de procedimento neurológico (embolização arterial).

Consta nos autos que a tutela de urgência foi concedida, em 16/10/2017, para determinar à parte requerida o imediato fornecimento de procedimento neurocirúrgico para tratamento de aneurisma cerebral na paciente.

Insta consignar que no momento do deferimento da tutela de urgência, o magistrado
a quo
entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida pleiteada, haja vista tratar-se de medida necessária à manutenção da saúde da parte requerente.

No entanto, após o decurso de 01 um ano do deferimento da medida liminar, o juízo
a quo
entendeu que os requisitos para o deferimento da medida liminar, não mais existiam, conforme se denota da decisão agravada,
in verbis
:

“(...) esse juízo determinou diversas diligências ao requerente, como apresentar três orçamentos do procedimento cirúrgico de unidades de saúde diferentes e prestar esclarecimentos sobre os orçamentos e valor total da cirurgia, contudo, a autora veio cumprindo tais determinações com descaso, deixando de demonstrar que estava diligenciando em busca das informações solicitadas, como se pode ver às fls. 81/82.

Ora, toda essa demora em esclarecer as informações solicitadas pelo Juízo - para efetivar o bloqueio de valores na conta do requerido - demonstra que não mais subsiste o fundamento do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, caso a paciente realmente estivesse sofrendo risco à sua saúde e vida, teria empregado mais agilidade para obter o provimento jurisdicional que busca neste feito.

Dessa forma, embora na análise sumária dos autos tenha se verificado a presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, os fatos e circunstâncias expostos acima levam a conclusão de que a decisão anterior não pode persistir, porquanto verificada, neste momento processual, a ausência do fundamento do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Assim, demonstrada a ausência de um dos requisitos da tutela de provisória, esta deve ser revogada, com supedâneo no artigo 296 do Código de Processo Civil, (...).” (id. 7340824, pág. 34/37)

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Em que pese, o juízo
a quo
entender que não mais subsiste o fundamento do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em verdade se verifica que a parte autora cumpriu com todas as determinações constantes nos autos de origem.

Nota-se que à agravante trouxe aos autos 3 orçamentos de unidades de saúde distintas, conforme se denota em id. 7340828. Ademais, de uma simples leitura dos orçamentos acostados aos autos pode se notar que estes descrevem a necessidade de realização de dois procedimentos, pois existem dois aneurismas distintos, um do lado direito e o outro do lado esquerdo, não havendo que se falar em induzir o magistrado ao erro.

Não obstante a isso, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Na espécie, não há dúvidas acerca da probabilidade do direito, uma vez que o quadro de saúde da agravante é de alto risco, restando evidente a necessidade do procedimento cirúrgico, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, in verbis:

“1- Quanto à doença alegada:
há nos autos relatórios médicos e exames complementares que comprovam o agravo alegado
;

2- Quanto à necessidade do tratamento:
há indicação para a paciente realizar o procedimento cirúrgico pleiteado
;

3- Quanto ao pedido: trata-se de pedido de embolização de aneurisma cerebral, procedimento disponibilizado pelo SUS (SIGTAP 04.03.07.004-0 - EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MAIOR QUE 1,5 CM COM COLO ESTREITO);

4- Quanto ao processo de regulação junto a Central de Regulação Estado de Mato Grosso: não é informado se tentou-se a regulação;

5- Quanto à indicação de urgência:
HÁ URGÊNCIA, em virtude do risco de sangramento, que podem levar a Requerente a óbito ou a sequelas neurológicas mais graves.
” (id. 7340819, pág. 21)

Portanto, evidente o perigo de dano irreparável à agravante, a qual possui quadro clínico grave, razão pela qual o indeferimento da medida e o regular trâmite da ação sem referido tratamento, poderia ocasionar risco de morte à paciente.

Ademais, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Como visto, há gravidade na situação da paciente, e, portanto necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização do tratamento cirúrgico pleiteado, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE CONDENOU OS REQUERIDOS A EFETUAREM O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM NEUROCIRURGIA E REALIZAÇÃO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. (...) (N.U 0004730-31.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMBOLIZAÇÃO - NECESSIDADE COMPROVADA – ANEURISMA CEREBRAL - DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA 1. A negativa do ente público em providenciar o procedimento pleiteado demonstra o interesse processual do paciente, na medida em que se mostra necessária a atuação do Judiciário para que a parte tenha assegurado o seu direito à saúde. 2. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado, em conjunto ou separadamente, na demanda que visa à obtenção de procedimento cirúrgico. 3. O respeito à fila de espera não deve ser invocado se a situação do paciente é delicada e a demora na realização do procedimento cirúrgico gera risco de vida. 4. A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

(N.U 1032333-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para cassar a decisão que revogou a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020